Tribunal: STF
Processo: ARE 1594800
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-30
Data de publicação: 2026-03-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

1. Acinco Incorporações e Construções Ltda formalizou agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário, fundamentada na incidência do óbice do enunciado n. 279 da Súmula do Supremo. Nas razões do agravo, sustenta a inaplicabilidade do referido verbete, a desnecessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório e reitera os argumentos deduzidos no apelo extremo.

Passo a analisar o extraordinário que foi formalizado em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim resumido:
 
INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICO-TRIBUTÁRIA ITCMD PERMUTA DE IMÓVEIS, SEM TORNA.
Pretensão de afastar a cobrança do ITCMD sobre operação de permuta de imóveis, sem torna em dinheiro. Descabimento. Diferença notável entre o valor dos imóveis permutados. Acréscimo patrimonial que configura doação, sujeita a incidência do ITCMD. (..)

No apelo excepcional, alega violação aos arts. 37; 150, I; 155, I; e 156, II, da Constituição Federal. Aduz que na espécie foi celebrada a permuta entre as partes envolvidas, caracterizando-se um negócio jurídico único, indivisível e a título oneroso, bem como que não houve uma doação para fins de exigência de ITCMD. Pondera que não há como afastar a ocorrência da permuta, somente em razão dos valores venais distintos dos imóveis permutados, sob pena de ocorrer uma distorção no instituto jurídico da permuta, ao arrepio das prescrições constantes no Código Civil, e de se criar, sem lei que ampare, uma nova hipótese de incidência tributária. Postula a reforma do acórdão para que seja declarada a inexistência de relação jurídico-tributária que obrigue o pagamento de ITCMD sobre a permuta imobiliária sem torna, dada a onerosidade do negócio jurídico que descaracteriza a doação.

É o relatório do essencial. Decido.

2. O Colegiado de origem — a partir da análise das provas e da legislação infraconstitucional de regência — manteve a sentença de improcedência ao concluir pela legalidade da incidência do ITCMD sobre o acréscimo patrimonial ocorrido na permuta sem torna celebrada, vez que, de acordo com as escrituras públicas, a diferença entre os valores venais dos imóveis corresponderia a R$ 6.639.765,40, configurando uma transmissão de bens por doação. 

Consignou, ainda, que, nos termos do Código Tributário Nacional, uma vez constatado o intuito de dissimular a ocorrência do fato gerador ou a natureza dos elementos constitutivos da obrigação tributária, a autoridade administrativa pode desconsiderar o negócio jurídico celebrado. Colho do acórdão o seguinte trecho elucidativo:
 
Busca a empresa desconstituir a relação jurídica-tributária quanto à incidência do ITCMD sobre o acréscimo patrimonial auferido com a permuta de imóveis, sem torna. 
Depreende-se dos autos que a autora é empresa que atua no ramo de empreendimentos imobiliários e negociou com terceiros a permuta de 12 (doze) imóveis pertencentes à autora com 1 (um) imóvel em nome de Marcelo de Moraes Almeida, Cristina Rodrigues Tavares Almeida, Eduardo de Moraes Almeida e Maria do Rosário de Moraes Almeida.
.....................................................................................................
Segundo a autora, o valor total dos doze imóveis somados equivale ao preço do outro imóvel pertencente a terceiros. Sustenta a empresa que nenhuma das partes recebeu diferenças pela transação. 
Embora entabulada permuta sem torna, o Oficial de Registro informou que o valor venal, para fins de ITBI, atribuído pelo Município ao imóvel de terceiros é superior ao valor venal dos imóveis da autora, o que configura doação dos primeiros para a empresa, a atrair ocorrência do fato gerador de ITCMD.
.......................................................................................................
Apesar dos esforços da interessada, a r. sentença deve ser mantida, pelos seus próprios fundamentos. 
De acordo com a escritura pública de fls. 43 a 49, o valor atribuído pelas partes ao imóvel permutado de matrícula nº 72.779 é de R$ 597.452, comvalor venal atribuído pelo Município de Marília é de R$ 9.393.341,60 (fls. 44) e, para fins de ITBI, R$ 9.751.566,13 (fls. 50). 
Por outro lado, o somatório dos outros bens imóveis de matrículas nº 46.939, 5.787, 56.792, 56.793, 56.794, 56.813, 56.865, 57.651, 33.750, 33.750, 39.929 e 74.032 corresponde a R$ 2.164.765,44 (preço declarado para venda fls. 45 a 49), sendo valor venal atribuído pela municipalidade de R$ 2.753.576,20 (fls. 50). 
A diferença entre os valores venais dos imóveis corresponde a R$ 6.639.765,40 (fls. 51).
Como visto, embora as partes tenham pactuado que nenhumrepasse financeiro haveria, há diferença significativa entre o valor dos imóveis permutados. 
Esse acréscimo patrimonial configura doação, nos termos do art. 538, do CC: “considera-se doação o contrato em que uma pessoa, por liberalidade, transfere do seu patrimônio bens ou vantagens para o de outra”. 
Sobre a transmissão de bens, por doação, incide o ITCMD(art. 155, I, CF/88 e art. 2º, II, da Lei Estadual nº 10.705/00 e art. 1º, II, Decreto Estadual nº 46.655/02).
A obrigação tributária decorre de lei e independe da manifestação de vontade das partes. Assim, o fato gerador ocorre quando a hipótese legal se manifesta no mundo real, por meio de situação definida como necessária e suficiente à sua ocorrência (art. 114 CTN).
Uma vez constatado o intuito de dissimular a ocorrência do fato gerador ou a natureza dos elementos constitutivos da obrigação tributária, está a autoridade administrativa autorizada a desconsiderar o negócio jurídico (art. 116, parágrafo único, CTN).
......................................................................................................
Para fins de ITCMD, o acréscimo patrimonial, que configura a doação, refere-se apenas ao montante que supera a equivalência dos imóveis, ou seja, a diferença apontada pelo Oficial de Registro (fls. 51). 
Eventuais insurgências sobre a base de cálculo, ou recolhimento a maior do ITBI (fls. 61 e 62) devem ser discutidas em ação autônoma.

Em que pese a articulada vulneração a dispositivos constitucionais, dissentir das conclusões do Tribunal local — quanto a ocorrência ou não de acréscimo patrimonial na considerável diferença entre os bens imóveis permutados, configurando, na verdade, uma doação no negócio jurídico celebrado e consequentemente atraindo a incidência do ITCMD — demandaria a reinterpretação da legislação infraconstitucional (Código Tributário Nacional e Código Civil) e local de regência (Lei estadual n. 10.705/2000 e Decreto estadual n. 46.655/2002), bem como o reexame do conjunto fático-probatório e das cláusulas contratuais, circunstâncias inviáveis em sede recursal extraordinária ante a incidência dos óbices dos enunciados n. 279; n. 280 e n. 454 da Súmula/STF. Nessa linha:

Agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Direito Tributário. 3. Imposto sobre Transmissão Causa Mortis e Doação. Decadência. 4. Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Necessidade de reexame do acervo probatório. Súmulas 279 e 280 do STF. Precedentes. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Negado provimento ao agravo regimental. Verba honorária majorada em 20%.
(RE 1.217.640 AgR, Segunda Turma, ministro Gilmar Mendes, DJe de 10 de dezembro de 2019)

3. Em face do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo.

4.  Ao amparo do § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, majoro em 1% (um por cento) a verba honorária fixada pela instância de origem, observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º.

5. Por fim, advirto as partes que a interposição de recursos protelatórios, bem como manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ensejará a imposição de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, e do art. 1.026, §2º, do Código de Processo Civil (CPC).  

 
Nesse sentido, a jurisprudência do Supremo: ARE 1.468.509 AgR-ED, Segunda Turma, ministro André Mendonça,  DJe de 3 de setembro de 2024; ARE 1.107.805 AgR,  Primeira Turma, ministro Luís Roberto Barroso,  DJe de 3 de fevereiro de 2020; Rcl 45.289 AgR, ministro Dias Toffoli, DJe de 30 de novembro de 2021; Rcl 24.841 ED-AgR, Primeira Turma, ministro Luiz Fux, DJe de 11 de maio de 2017; MS 37.637 AgR, Tribunal Pleno, ministro Luís Roberto Barroso, DJe de 16 de junho de 2021; MS 35.272 AgR-segundo, Segunda Turma, ministro Edson Fachin, DJe de 8 de outubro de 2020; e, ARE 1.321.696 ED-AgR Segunda Turma, ministro André Mendonça, DJe de 29 de junho de 2022.

6. Publique-se.

Brasília, 30 de março de 2026.

Ministro NUNES MARQUES
Relator
Documento assinado digitalmente